Tribunal: TJBA
Processo: 8076742-75.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8076742-75.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ZILMAR SIMOES SANTOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PARIDADE REMUNERATÓRIA. NÃO INCORPORAÇÃO COMPROVADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por professora aposentada objetivando a implantação da GEAC. O ato de aposentadoria homologado pelo Tribunal de Contas (TCE) comprova que a gratificação não foi incorporada aos proventos de inatividade, afastando a tese de absorção pelo subsídio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a impetrante faz jus à percepção da GEAC, considerando a comprovação de sua exclusão dos proventos originais e a garantia constitucional da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF (Tema 139) assegura a paridade aos servidores que ingressaram antes da EC 41/2003. 4. No caso concreto, como a GEAC não integra os proventos de inatividade da impetrante e o ingresso no serviço público ocorreu em data anterior à EC nº 41/2003, ambas as circunstâncias cumuladas lhe garantem o direito à paridade remuneratória. 5. A vantagem possui caráter genérico, sendo paga em percentual fixo a todos os ativos, devendo ser estendida aos inativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC nº 41/2003. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260 (Tema 139). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2026. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA